Tribunal: STF
Processo: HC 72638
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Inexistência da nulidade alegada, porquanto, tratando-se
de  prova superveniente  a  decisão condenatória  proferida  em única
instância  por Tribunal de  Justiça, não  poderia ele manifestar-se a
respeito,  sem que  o  paciente se  valha  da via  propria  para essa
apreciação que e a revisão criminal.
          -  Por outro  lado, para  caracterizar-se a  deficiência de
defesa  capaz de acarretar nulidade,  e mister, em conformidade com a
Súmula  523, que  haja prova de  prejuizo para  o réu,  o que não foi
feito, objetivamente, no caso.
          "Habeas corpus" indeferido.